Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-66.2020.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFEREÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE. EVENTO. ACIDENTE LABORAL. AFERIÇÃO. ANQUILOSE TOTAL DO JOELHO DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. CAPACIDADE LABORATIVA REMANESCENTE. COBERTURA EM PERCENTUAL INFERIOR AO CONTRATADO. INSUBSISTÊNCIA. COBERTURA. PARÂMETRO. PREMISSA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO. MENSURAÇÃO EM IMPORTE INTEGRAL E EQUIVALENTE À COBERTURA CONTRATADA. DATA DO SINISTRO. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL DA COBERTURA (CIRCULAR SUSEP 302/05, ART. 33, § 1o, I). DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SEGURADO INCAPAZ. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO E SOFRIMENTO. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.

2. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida que alcançam indenização proveniente de incapacidade permanente para o trabalho, moduladas pelos riscos acobertados, alcançam a incapacitação do segurado tão-só e exclusivamente para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, notadamente porque traduzem a habilitação que ostentava e a fonte de custeio de suas despesas cotidianas, ensejando que se resguarde da eventual impossibilidade de continuar desenvolvendo-as.

3. Apreendido que o segurado restara, em decorrência das sequelas advindas do acidente de trabalho que o vitimara, definitivamente incapacitado para o exercício das atividades que desenvolvia no momento da contratação do seguro, consoante atestado pela prova pericial produzida no curso da ação, que não deixara remanescer controvérsia sobre o fato de que as sequelas advindas do infausto que o vitimara o deixara permanentemente incapacitado para exercício de suas ocupações habituais, restando os riscos inerentes à incapacitação acobertados, aperfeiçoa-se o fato gerador da cobertura securitária, determinando que a seguradora a resgate nos parâmetros avençados.

4. Aferido que o segurado restara incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais, obviamente que se aperfeiçoara o fato jurídico – sinistro – gerador da indenização derivada de incapacidade permanente proveniente de acidente, não configurando fato apto a ilidir a cobertura a constatação de que ainda lhe remanesce aptidão intelectual para o exercício de outras ocupações, pois o risco segurado cinge-se à incapacitação para o desempenho de suas ocupações regulares desempenhadas no momento da contratação.

5. Apreendido que o segurado restara definitiva e integralmente incapacitado para o exercício da atividade braçal que desenvolvia, o risco acobertado se transmudara em fato, determinando a germinação do fato gerador da cobertura convencionada, resultando que, ocorrido o evento danoso, ou seja, a hipótese de incapacidade permanente para o exercício da atividade desenvolvida, a cobertura devida deve ser mensurada com lastro nessa premissa, obstando a consideração de qualquer parâmetro estranho ao convencionado e ao havido.

6. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, ensejando que, fixada a cobertura em importe fixo no momento da contratação do seguro, a preservação da atualidade da indenização convencionada reclama que seja atualizada a partir do momento da firmação do contrato, e não do evento danoso da qual germinara, pois nesse momento já estava defasada, deixando de guardar afinação com a cobertura efetivamente convencionada e fomentada pelos prêmios vertidos, e ser incrementada dos juros moratórios de lei contados de conformidade com o diploma legislativo vigente no momento da sua fluição.

7. A indevida recusa de cobertura do sinistro que acometera o segurado, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao consumidor angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, afetando seu equilíbrio emocional com inequívocos reflexos no seu já debilitado estado de saúde, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.

8. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).

9. Provido o recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.